Tribunal: TJSP
Processo: 0004951-77.2004.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Desapropriação indireta. Determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja afastada a prescrição. Interrupção do curso do prazo prescricional que se deu pela interposição de ação de desapropriação indireta, julgada extinta sem julgamento do mérito. Prescrição afastada. Análise do mérito recursal. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Ação

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Desapropriação indireta. Determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja afastada a prescrição. Interrupção do curso do prazo prescricional que se deu pela interposição de ação de desapropriação indireta, julgada extinta sem julgamento do mérito. Prescrição afastada. Análise do mérito recursal. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Ação ajuizada em face do Estado. Denunciação da lide do Estado ao Município de São Vicente. Sentença que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito em face do Estado e procedente em face do Município. Lides distintas. Denunciado que não possui relação com os autores da ação, não podendo ser condenado na ação principal caso a ação seja julgada extinta em face do denunciante. Determinação de retorno dos autos para novo julgamento. Recursos da FESP e dos autores que não foram conhecidos. Sentença anulada. Recursos oficial e do Município providos.